Tribunal: TJES
Processo: 5041303-23.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041303-23.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIEIDE PINTO DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. LIMITE LEGAL DE DURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 809/2015. DESRESPEITO AO PRAZO DE 24 MESES NÃO CONFIGURADO. PRORROGAÇÃO ADMITIDA ATÉ 48 MESES. NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de Elieide Pinto dos Santos, que pleiteava a declaração de nulidade de seus contratos temporários com o Estado do Espírito Santo e o recolhimento do FGTS, alegando que a contratação excedeu o prazo legal de 24 meses e violou a regra do concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se os contratos temporários de professora substituta ultrapassaram os limites legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e se tal extrapolação enseja nulidade contratual e direito ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico da contratação temporária observa o art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que admite prorrogação do contrato de professor substituto por igual período, alcançando o limite máximo de 48 meses.

4.O período total de contratação da recorrente foi de 33 meses, dentro do limite legal, não havendo nulidade do contrato por excesso de duração nem violação à regra do concurso público.

5.A jurisprudência do STF (RE 596.478/RR, Tema 191) assegura o direito ao FGTS apenas quando a contratação é declarada nula por ausência de prévia aprovação em concurso público, o que não ocorreu no caso.

6.Assim, não se aplica o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 nem a Súmula 22 do TJES, sendo indevido o recolhimento do FGTS.

7.Mantém-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Contratos temporários de professor substituto respeitando os limites legais de duração não geram nulidade e não ensejam direito ao recolhimento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Lei Complementar Estadual nº 809/2015, arts. 2º, III e 4º;

Constituição Federal, art. 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478/RR (Tema 191);

TJES, Enunciado 22;

Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5041303-23.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ELIEIDE PINTO DOS SANTOS

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR SUBSTITUTO. LIMITE LEGAL DE DURAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 809/2015. DESRESPEITO AO PRAZO DE 24 MESES NÃO CONFIGURADO. PRORROGAÇÃO ADMITIDA ATÉ 48 MESES. NULIDADE DOS CONTRATOS NÃO CONFIGURADA. INEXIGIBILIDADE DO DEPÓSITO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de Elieide Pinto dos Santos, que pleiteava a declaração de nulidade de seus contratos temporários com o Estado do Espírito Santo e o recolhimento do FGTS, alegando que a contratação excedeu o prazo legal de 24 meses e violou a regra do concurso público.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se se os contratos temporários de professora substituta ultrapassaram os limites legais previstos na Lei Complementar Estadual nº 809/2015 e se tal extrapolação enseja nulidade contratual e direito ao FGTS.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime jurídico da contratação temporária observa o art. 37, IX, da Constituição Federal e a Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que admite prorrogação do contrato de professor substituto por igual período, alcançando o limite máximo de 48 meses.

4.O período total de contratação da recorrente foi de 33 meses, dentro do limite legal, não havendo nulidade do contrato por excesso de duração nem violação à regra do concurso público.

5.A jurisprudência do STF (RE 596.478/RR, Tema 191) assegura o direito ao FGTS apenas quando a contratação é declarada nula por ausência de prévia aprovação em concurso público, o que não ocorreu no caso.

6.Assim, não se aplica o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 nem a Súmula 22 do TJES, sendo indevido o recolhimento do FGTS.

7.Mantém-se a sentença pelos próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Contratos temporários de professor substituto respeitando os limites legais de duração não geram nulidade e não ensejam direito ao recolhimento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Lei Complementar Estadual nº 809/2015, arts. 2º, III e 4º;

Constituição Federal, art. 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596.478/RR (Tema 191);

TJES, Enunciado 22;

Enunciado 11 das Turmas Recursais do TJES.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária e a determinação para o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A requerente, ELIEIDE PINTO DOS SANTOS, que trabalhou para o Estado na função de Professora A , alega que seus contratos temporários, referentes ao período de 25/03/2022 a 21/12/2024 (vínculos 01 e 02), com duração de 34 meses, foram sucessivamente renovados e ultrapassaram o limite legal, descaracterizando a temporariedade.

O juízo sentenciante julgou IMPROCEDENTE a pretensão autoral, com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A sentença reconheceu que a autora foi contratada nos períodos compreendidos de março de 2019 até dezembro de 2022 , totalizando 33 (trinta e três) meses, o que estaria abaixo do limite de 48 (quarenta e oito) meses, conforme o entendimento do juízo sentenciante sobre o comando legal. Concluiu-se que a contratação temporária observou a Lei Complementar n° 809/2015, não havendo dúvidas de que o Estado do Espírito Santo observou o que determina a referida Lei Complementar.

Irresignada, o sindicato interpôs Recurso Inominado
requerendo a reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos temporários e determinar o recolhimento do FGTS, sob o argumento de que a contratação superior a 24 meses descaracteriza sua temporalidade e viola a regra do concurso público.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Cinge-se a controvérsia sobre a validade da contratação temporária da recorrente, ELIEIDE PINTO DOS SANTOS, e o consequente direito ao depósito do FGTS. Conforme a análise do conjunto probatório e o que foi registrado na r. sentença, a recorrente foi contratada pelo Estado do Espírito Santo em regime de designação temporária, totalizando 33 (trinta e três) meses de trabalho.

O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação temporária de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito estadual, a Lei Complementar 809/2015, que rege a matéria, estabelece os seguintes parâmetros:

LC 809/2015: Art. 4º As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: (...) III - 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar; Parágrafo único. Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Entretanto, No caso da contratação de professor substituto (Art. 2º, III, da LC 809/2015), o prazo máximo original de 24 meses admite prorrogação por igual período, totalizando o limite de 48 (quarenta e oito) meses.O período total de contratação da recorrente, somando os vínculos sucessivos, foi de 33 (trinta e três) meses, conforme apurado na sentença.

Este período se encontra abaixo do limite máximo de 48 meses estabelecido pela legislação estadual vigente.Portanto, resta evidenciado que a contratação temporária observou os limites e requisitos da Lei Complementar Estadual 809/2015, que regulamenta o art. 37, IX, da CF/88, não havendo que se falar em nulidade dos contratos por desvirtuamento ou burla à regra do concurso público.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no RE 596.478/RR (Tema 191), reconhece o direito ao depósito do FGTS somente nos casos em que a contratação com a Administração Pública é declarada nula por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Não havendo irregularidade na contratação que a macule de nulidade, por ter o vínculo administrativo respeitado o limite temporal legalmente previsto a tese de nulidade dos contratos não se sustenta. Consequentemente, não se aplica o disposto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 e na Súmula 22 do TJES, sendo indevido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas em razão da concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)